Tribunal: CARF
Processo: 10880.680555/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.680555/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.876 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declarada em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
2.551.069,31, e determinando a homologação das compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.680555/2011-88
Fl. 5099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680555/2011-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-54.994 –
7a Turma da DRJ/SP1, de 05 de fevereiro de 2014.
A contribuinte transmitiu declarações de compensação com base em crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003).
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado, tendo em vista que não
foram confirmadas compensações de débitos de estimativa mensal referente a maio a setembro de
2003, no total de R$ 2.551.069,31, utilizadas na composição do saldo negativo do período.
Reproduzo tela da Análise das Parcelas de Crédito, parte integrante da decisão:

Desse modo, as compensações declaradas não foram homologadas. O Detalhamento
da Compensação encontra-se nas fls. 11 a 13.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório. Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2003
Conexão. Compensação de Estimativas e Saldo Negativo.
Dada à necessária relação de conexão entre os processos em que discutida a
compensação das estimativas e o saldo negativo delas decorrente, deve ser a aplicação,
por decorrência, daquela decisão nos presentes autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSL
Ano-calendário:2003
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não Homologação.
Nos termos da legislação tributária, as estimativas devidas no curso do ano-calendário
constituem-se em meras antecipações do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do
período de apuração, e assim apesar de obrigatórias, não atendem os pressupostos de
certeza e liquidez, para serem exigíveis, mediante lançamento, cobrança e inscrição em
Dívida Ativa da União.
Somente se extintas, mediante pagamento, ou reforma da decisão administrativa de não
homologação de compensação, as estimativas devem integrar o saldo negativo do
período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 5100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680555/2011-88

Cientificado dessa decisão em 29/04/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 29/05/2015.
Em sua defesa, preliminarmente, a contribuinte requer o sobrestamento do
julgamento, até a decisão definitiva dos processos que tem por objeto as compensações dos
débitos de estimativas mensais que compuseram o saldo negativo ora em análise.
No mérito, resumidamente, defende a utilização integral das estimativas mensais,
objeto de DCOMP não homologadas, na apuração do saldo negativo.
Faz, ainda, considerações relativas à glosa de despesas do ano-calendário 2002,
que influenciaram a não homologação das estimativas mensais utilizadas para deduzir a CSLL
devida em 2003 (objeto dos autos) e requer, alternativamente, que os autos sejam baixados em
diligência para aferição dos valores devidos em 2002.
Ao final, requer:
A vista do exposto, requer-se:
O sobrestamento do feito até o deslinde definitivo dos processos n°
16306.720523/2011-32 (SN - CSLL) e n° 16306.720524/2011-87 (SN - IRPJ), bem
como a reunião de todos os casos relativos a Saldos Negativos de IRPJ/CSLL, conforme
amplamente demonstrado no presente recurso, em razão da interdependência dos
processos e necessária consonância de seus julgamentos.
Alternativamente, requer:
O reconhecimento da extinção do crédito tributário em razão das compensações
realizadas para quitação das estimativas mensais de maio, junho, julho, agosto e
setembro de 2003, nos termos do art. 156 do CTN, reconhecendo-se a somatória das
estimativas para composição do Saldo Negativo de IRPJ de 2013.
Ou, ainda:
Seja considerada a decadência das glosas praticadas, validando-se os saldos contábeis a
fim de se recompor a base da CSLL/IRPJ de 2002, em consonância com a informação
disposta na DIPJ daquele período, atribuindo-se a plena validade ao Saldo Negativo
utilizado para compensação das estimativas de 2003, reconhecendo-se a somatória das
estimativas para composição do Saldo Negativo de IRPJ de 2003.
Por fim, caso sejam desconsiderados os pedidos acima indicados, requer a baixa dos
autos em diligência para que seja aferida a regularidade dos lançamentos contidos nos
razões apresentados (Ficha 6A - linha 11 DIPJ/2002), bem como a inexistência de
efeitos fiscais dos lançamentos realizados na Ficha 9A - linha 25, a fim de se recompor
a base da CSLL/IRPJ de 2002 e, com efeito, sendo de rigor o reconhecimento das
quitações das estimativas de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2003.
Por fim, protesta pela juntada dos documentos ora acostados, bem como pela realização
de sustentação oral quando do julgamento recursal.

É o relatório.

Fl. 5101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680555/2011-88

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Inicialmente, cabe analisar o pedido para realização de sustentação oral. Deve ser
destacado que não existe previsão regimental relativa a este pleito. Publicada a pauta de
julgamentos, o direito à realização de sustentação oral poderá ser exercido por meio de
preenchimento de formulário específico contido no sítio do CARF.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL.
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado, tendo em vista que não
foram confirmadas compensações de débitos de estimativa mensal referente a maio a setembro de
2003, no total de R$ 2.551.069,31, utilizadas na composição do saldo negativo do período.
Reproduzo tela da Análise das Parcelas de Crédito, parte integrante da decisão:

A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório.
Encontra-se pacificado neste Conselho, o entendimento de que estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as
decisões não sejam definitivas. Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
No caso dos autos, fica claro que a contribuinte pretendeu quitar os débitos de
estimativas mensais de CSLL, relativos ao período de maio a setembro de 2003, no valor total de
R$ 2.551.069,31, por meio de declarações de compensação (DCOMP), que não foram
homologadas. Dessa forma, este montante também deve ser incluído na apuração do saldo
negativo do exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003).
Fl. 5102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.680555/2011-88

Refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que não foi apurada
CSLL a pagar no período, conforme informação extraída do Despacho Decisório, temos:

Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de CSLL
CSLL devida
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
2.551.069,31
(=) Saldo negativo de CSLL
(2.551.069,31)
Portanto, o saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003) totaliza R$ 2.551.069,31, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão recorrida.
Como o mérito se resolveu a favor da recorrente, deixo de analisar considerações
a respeito de juntada de novos documentos, pedido de diligência, sobrestamento do processo,
bem como apuração da CSLL relativa ao ano-calendário 2002.

Conclusão.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo credito adicional no valor de R$ 2.551.069,31, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite total do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 5103
DF CARF MF
Documento nato-digital